Tribunal: STJ
Processo: 0428967-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048750 - RJ(2025/0428967-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE TOBLER LEMGRUBER (PRESO)
ADVOGADO
: TALES DE OLIVEIRA HONORIO - RJ198617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI
E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 53940068-accd-4da4-9bb0-5e88f31be88d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048750 - RJ (2025/0428967-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE TOBLER LEMGRUBER (PRESO)
ADVOGADO
: TALES DE OLIVEIRA HONORIO - RJ198617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI
E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE TOBLER LEMGRUBER
contra a decisão de minha relatoria que não conheceu do
(fls. 48/50).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa reitera as alegações apresentadas anteriormente,
destacando que o indeferimento liminar não se justifica, pois há elementos concretos de
constrangimento ilegal que autorizam o regular processamento do
,
habeas corpus
segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Invoca precedentes recentes de minha relatoria, em casos análogos de
estelionato, nos quais se reconheceu a ausência de
e se substituiu a
periculum libertatis
prisão por cautelares.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim de que a
decisão seja reconsiderada, dando seguimento ao
para que a ordem seja
habeas corpus
concedida.
Documento eletrônico VDA53802892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:30
Código de Controle do Documento: 91fb76dc-be26-4289-9a38-e07c861a6316

Às fls. 114/118, a defesa junta petição noticiando a ocorrência de fatos novos,
os quais, contudo, não foram objeto de apreciação pela Corte estadual.
Às fls. 131/137, a defesa junta nova petição alegando fatos relacionados à
competência para julgar a ação penal, que não foram enfrentados pelo Tribunal de
Justiça.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme ficou
consignado, na decisão aqui impugnada, a denúncia imputada ao paciente envolve
, descrevendo um
estelionatos em continuidade e falsificação de documento particular
esquema de repatriação com uso de contratos e contatos fictícios com as empresas
OKTO e RMM, perfis que se diziam do Banco Central,
de supostos sistemas e
prints
ordens de pagamento da Caixa Econômica Federal, além de vídeos com saldos
bilionários e narrativa de doação inexistente, tudo para manter as vítimas em erro e exigir
novas taxas, resultando em prejuízo de R$ 273.259,85 a Eduardo Arbex e em grupo com
ao menos onze vítimas; também menciona mandado de segurança e acordos
extrajudiciais inexistentes, promessas de TDAs e cheques administrativos nunca
concretizados em 2025 (fls. 46/80).
E mais,
, pois, segundo consta da
há o risco concreto de reiteração delitiva
decisão de prisão, o paciente, ora agravante, responde a outros processos por delitos da
mesma natureza, denotando envolvimento persistente com a prática criminosa, o que
revela risco concreto à ordem pública, pois sua liberdade favorece a continuidade dos
golpes e expõe novas vítimas. Destaca-se, ainda, a alta complexidade e o refinamento
dos métodos utilizados, com constante alteração do modo de agir para contornar as
investigações e evitar a responsabilização, evidenciando audácia, planejamento e frieza
na execução – elementos que agravam o perigo de permanência solto. A mudança
contínua das táticas confirma que, mesmo ciente das apurações, ele não interrompeu as
atividades ilícitas, apenas as aperfeiçoou para manter a obtenção de vantagens
indevidas (fls. 44/45).
Documento eletrônico VDA53802892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:30
Código de Controle do Documento: 91fb76dc-be26-4289-9a38-e07c861a6316

Assim, resta claro que o recorrente não é um novato no mundo do crime, já
que responde a outros procedimentos criminais por delitos semelhantes.
A propósito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou
, porquanto tais circunstâncias
mesmo ações penais em curso
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
–
12/3/2019
grifo nosso).
Ainda: AgRg no HC n. 1.009.792/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
e AgRg no RHC n.
2/9/2025;
215.213/PR, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 7/7/2025.
No mais, tem-se que o agravante não está na mesma situações dos pacientes
que tiveram a liminar deferida nos
citados pela defesa.
habeas corpus
As demais teses não foram enfrentadas pela Corte estadual, inviabilizando a
análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53802892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 20:29:30
Código de Controle do Documento: 91fb76dc-be26-4289-9a38-e07c861a6316

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.750 / RJ
Número Registro: 2025/0428967-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00823108720258190000 823108720258190000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TALES DE OLIVEIRA HONORIO
ADVOGADO
: TALES DE OLIVEIRA HONORIO - RJ198617
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FELIPE TOBLER LEMGRUBER (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE TOBLER LEMGRUBER (PRESO)
ADVOGADO : TALES DE OLIVEIRA HONORIO - RJ198617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54471749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 9a4423d3-97e0-4da7-b572-8979da787ffa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 9a4423d3-97e0-4da7-b572-8979da787ffa